Tribunal: STF
Processo: Rcl 82371
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rádio TV do Amazonas Ltda contra decisões do Juízo da Vara Única da Comarca de Ferreira Gomes e do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos autos de nº 0000388-21.2023.8.03.0006, mediante a qual se teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte e desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 130. 



    A parte reclamante narra foi demandada judicialmente por Elielson Tolosa Reis, objetivando o pagamento de indenização por dano moral, bem como a remoção de matéria publicada em portal de notícias.



    Esclarece, nesse ponto, que o nome de Elielson Tolosa Reis teria sido mencionado na matéria como suspeito de um crime do qual, em verdade, ele fora vítima. Diz que a matéria jornalística apenas reproduziu informações oficiais, tal qual repassadas, e que não houve sua retificação pelas autoridades policiais. 



    Relata, ainda, que a matéria jornalística foi removida em cumprimento à decisão liminar e que, ao final, restou condenada ao pagamento de indenização, o que, a seu ver, configuraria censura. 



    Acrescenta que, em sede de apelação, a sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça local, “mantendo a censura, também condenando a Reclamante a indenizar a parte adversa em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (e-doc. 1, p. 3). 



    Sustenta, a partir do paradigma invocado nesta reclamação, que “ainda que não se trate de censura prévia, esta Excelsa Suprema Corte entende pelo cabimento da Reclamação, de modo a cessar a censura” (e-doc. 1, p. 7). 



    Pondera, por fim, que o Tema nº 995 da Repercussão Geral não guarda relação de pertinência com o caso. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos dos atos questionados,



     



    “cessando de imediato a censura imposta à Reclamante, podendo restabelecer a reportagem, no máximo atualizando a informação, sem risco de aplicação de penalidades, bem como suspendendo eventuais execuções das condenações, que correspondem a tentativa de penalizar a imprensa por cumprir o seu direito-dever de informar; (...)



    No mérito, pugna pela procedência da reclamação para 



    “reconhecendo a vulneração à Carta Magna e ao estabelecido na ADPF 130, cassando a r. Sentença e o v. Acórdão proferidos respectivamente pelo D. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FERREIRA GOMES/AP e COL. CÂMARA ÚNICA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no processo nº. 0000388-21.2023.8.03.0006, fazendo cessar a censura imposta à Reclamante, garantindo seu direito à livre manifestação e à liberdade de imprensa, implicando a possibilidade de a reportagem permanecer nas plataformas eletrônica, bastando eventual modificação dos nomes, sem aplicação de penalidades, não se justificando a exclusão, e suspendendo a condenação em danos morais, que implica a penalização da imprensa pela veiculação de informações oficiais acerca investigação policial”.



    É o relatório. Pondero e decido.



    De início, registro que a reclamação é espécie de ação sui generis, voltada à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, ou à garantia da autoridade de suas decisões, motivo pelo qual os postulados da economia e da celeridade processuais justificam, a meu ver, a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, com a finalidade de se postergar eventual exercício do contraditório pela parte beneficiária da decisão impugnada para momento posterior ao juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa linha, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada do teor da presente decisão nos autos do processo em referência, poupando-se tempo e os recursos escassos do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, viabilizando-se maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 6º).



    Com essas considerações, passo à análise da matéria de fundo.



    Aponta-se como paradigma a ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se discutiu a recepção ou não da denominada Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967) pela ordem jurídico-constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988. 



    Assentou-se, na referida ação direta, com efeito erga omnes e eficácia vinculante à Administração Pública e demais órgãos do Poder Judiciário, a não recepção dos dispositivos da lei impugnada pela Constituição de 1988, tendo em vista a necessidade de se ponderar entre dois blocos de bens consagrados constitucionalmente — de um lado, o bloco dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa; de outro, o bloco dos direitos à imagem, honra, intimidade e vida privada —, observado o mecanismo constitucional da “calibração temporal ou cronológica”. 



    Por oportuno, transcrevo trecho da respectiva ementa, na parte em que interessa ao exame da presente reclamação:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS (...) NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    3. (...) O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique a plenitude de comunicação.



    4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII; direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 



    (...)”



    (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09) (grifei e sublinhei)



    Como facilmente se observa, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de não recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250) pela Constituição de 1988, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade acerca do poder do Estado de limitar as liberdades de expressão e de comunicação, decidindo, nesse ponto, o seguinte:



    “O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09) (grifei)



    Pois bem. Na espécie, o reclamante afirma ter sofrido censura ao ser compelido, por decisões judiciais, a remover matéria jornalística pela qual apenas se dava publicidade a “informações oficiais acerca de investigações realizadas pelas autoridades policiais”.



    Pelo que consta dos autos, após a veiculação e repercussão da matéria, foi ajuizada ação judicial no bojo da qual se determinou, em caráter liminar, sua indisponibilização. A sentença manteve a decisão liminar que obrigou à remoção do conteúdo e condenou a ora reclamante ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral.



    De acordo com o Juízo Vara Única da Comarca de Ferreira Gomes, “a veiculação da notícia imputando ao requerente ato criminoso se deu de forma equivocada” e “abusiva, uma vez que feita sem cuidado mínimo de averiguação posterior da situação do requerente que (...) verdadeiramente foi a vítima do crime e não o criminoso”.



    Contra essa sentença, o reclamante interpôs recurso de apelação, à qual o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá negou provimento, pelas razões sintetizadas na seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. MATÉRIA VEICULADA EM PORTAL DE NOTÍCIAS (G1). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. LIBERDADE DE IMPRENSA. EXCESSO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTO FIXADO MANTIDO. OBEDICÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO NÃO PROVIDO. 1) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ‘no caso de ação de indenização por danos morais causados pela veiculação de matéria jornalística em revista de circulação nacional, considera-se ‘lugar do ato ou fato’, para efeito de aplicação da regra especial e, portanto, preponderante, do art. 100, V, letra ‘a’, do CPC, a localidade em que residem e trabalham as pessoas prejudicadas, pois é na comunidade onde vivem que o evento negativo terá maior repercussão para si e suas famílias. No caso, a competência para processamento e julgamento da demanda é da vara onde reside o ofendido; 2) Em que pese a Constituição Federal assegure a liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, exige-se o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos, sob pena de violação dos direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem. Tema 955 do STF; 3) Na hipótese, restou comprovado o abuso do órgão de imprensa ao noticiar a matéria sem promover investigações mais profundas, imputando ao autor o cometimento de crime quando, na realidade, ele era a vítima do fato delituoso; 4) Comprovado o dano moral decorrente da conduta da emissora na veiculação da reportagem, resta claro o dever de indenizar; 5) Nas ações de indenização por dano moral, os valores fixados devem respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cujo valor nem pode ser irrisório e nem pode ensejar no enriquecimento sem causa, o que ocorre na espécie (R$ 10.000,00); 6) Apelo conhecido e não provido.



    A respeito, colhe-se do voto condutor do acórdão o seguinte:



    “Em que pesem os argumentos da apelante acerca da inexistência do dever de indenizar, sob a afirmação de que as informações oficiais foram repassadas pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), por meio de grupo de WhatsApp destinado à comunicação com a imprensa e que estaria tão somente exercendo o direito de informação, entendo que razão não lhe assiste.



    (...)



    No presente caso, a RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA., veiculou a matéria em seu portal (G1) atribuindo ao apelado falsamente a prática do crime. Confira-se: (...)



    O Supremo Tribunal Federa, ao julgar o Tema 955, fixou as seguintes teses:



    ‘1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. STF. Plenário. RE 1.075.412/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 29/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 955) (Info 1120)’.



    Anoto que, conquanto a apelante alegue que as informações tenham sido repassadas pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), por meio de grupo de WhatsApp destinado à comunicação com a imprensa, salvo melhor juízo, a apelante deixou de observar o dever de cuidado, notadamente de checagem com as informações antes da divulgação para o público em geral, demonstrando, diante dessa falta de cuidado, que a apelante deve responder, no mínimo, por culpa. 



     Assim, preenchidos os requisitos legais para configuração do dano moral a ensejarem o direito à indenização.



    (...)



    Em relação ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo, entendo que não merece reparos. Isso porque o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional, tanto do ponto de vista da extensão do dano causado ao autor, quanto da capacidade econômica da requerida, sem deixar de levar em consideração o fato de a emissora ré possuir voluptuoso lastro econômico. 



    (...)



    Posto isto, e por tudo o mais que dos autos consta, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença incólume em todos os seus fundamentos”. (e-doc. 5, p. 14-18). 



    Censurar significa “não autorizar” ou “proibir” a apresentação, a divulgação, a exibição ou a postagem algo (caso em que se tem a censura prévia); ou, ainda, “retirar” ou “impedir” a circulação pública de uma informação, visando atender a algum interesse (caso em que a censura posterior). 



    Feito esse registro, esclarece-se que, na linha do entendimento firmado na ADPF nº 130, o que se veda é a censura prévia pelos órgãos estatais. Nesse sentir, a remoção da reportagem do ambiente virtual em que divulgada, porque considerada, por órgão do Poder Judiciário, “equivocada”, “abusiva” e “passível de ocasionar dano moral”, longe de afrontar o precedente invocado, em verdade, é a sua concretização.



     Cabe aos órgãos do Poder Judiciário, sempre que demandado pelo suposto ofendido em seus direitos fundamentais, proceder à análise de fatos e provas para formar seu convencimento fundamentado acerca da procedência ou improcedência do pedido formulado, que pode ser de reconhecimento do direito de resposta, de condenação ao pagamento de indenização, ou de condenação a obrigação de fazer consistente em outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o exercício abusivo da liberdade de expressão ou informação.



    Portanto, no caso em apreço, as autoridades reclamadas não destoaram do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130. Ao contrário. Elas procederam exatamente conforme determina a Constituição e na linha do entendimento firmado na ADPF nº 130. 



    Não obstante isso, observo que a irresignação da parte reclamante, em verdade, está relacionada à definição dos limites das liberdades de expressão e comunicação. Diz respeito, mais especificamente, aos parâmetros para se identificar as hipóteses em que se pode proibir a divulgação e/ou condenar o responsável pela sua publicação a indenizar dano moral. No caso em apreço, isso significa questionar se seria constitucionalmente válida a determinação de remoção de matéria jornalística quando se poderia simplesmente retificar o equívoco nela contido.



    Nesse cenário, o objeto da presente reclamação envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma invocado pela parte reclamante, nem no Tema 955 da Repercussão Geral, citado pelo Tribunal de Justiça local.



    Penso que a discussão trazida na presente reclamação se enquadra melhor no Tema nº 837 da Repercussão Geral, no bojo do qual o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.” (RE nº 662.055-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/15)



    Desse modo, diante da notícia de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito na origem para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 837 da Repercussão Geral (RE nº 662.055-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/15). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 662.055-RG (Tema nº 837 da Repercussão Geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado o precedente obrigatório.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente reclamação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente